Tribunal: CARF
Processo: 10680.011507/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011507/2006-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.438 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
FRANCISCO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
COMPETÊNCIA.
DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO -
DRJ. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO MOTIVADO PELA
AUSÊNCIA DE OBJETO LÍCITO. REJEIÇÃO DE DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. EQUÍVOCO. IRRESIGNAÇÃO DE CONTRIBUINTE
QUE VOLTA-SE CONTRA CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO E
EXISTENTE. NECESSIDADE DE EXAME DAS QUESTÕES DE MÉRITO.
ANULAÇÃO DO ACORDÃO-RECORRIDO. DESCONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O órgão de origem deixou de conhecer impugnação, por entender que a
irresignação voltava-se contra a rejeição de declaração retificadora, o que a
tornaria incompetente para o controle de validade de tal ato administrativo.
Porém, a impugnação tinha objeto preciso e lícito, consistente na existência de
crédito tributário constituído, confirmada em diligência. Para restaurar o direito
do sujeito passivo ao controle de validade do crédito tributário, no âmbito
administrativo, é imprescindível anular-se o acórdão-recorrido.
As informações constantes dos autos são inequívocas, no sentido da
inconsistência do crédito tributário. Não há motivação ou processo
administrativo que embasem a exação.
Sem esse amparo, o crédito deve ser desconstituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011507/2006-34
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.438 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011507/2006-34

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 48-49) interposto de acórdão prolatado pela 5a
Turma da DRJ/BHE (Acórdão 02-39.847) que não conheceu de impugnação direcionada à
rejeição de declaração retificadora.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
COMPETÊNCIA DAS DRJ
Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com jurisdição
nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o litígio,
especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais relacionados no art. 233 do Regulamento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, anexo da Portaria no 203, de 14 de maio de 2012.
Impugnação Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os termos do voto-
condutor do acórdão-recorrido, verbatim:
Relatório
O contribuinte FRANCISCO DE MELO, CPF 992.544.926-04, apresentou em
20/10/2006, a petição de fl. 1, na qual solicita a revisão da declaração do exercício 2002
argumentando que:
Foi lançado na declaração 2002, como imposto a pagar (R$ 13.556,99) este lançamento
está errado pois este valor é o rendimento que este solicitante teve durante o ano de
2001.
Instrui o seu pedido com o comprovante de rendimentos à fl. 9, cópia da notificação de
não-aceitação de declaração retificadora à fl. 10 e declaração de ajuste anual retificadora
às fls. 12 a 14.
Voto
Conforme documentos extraídos do banco de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil às fls. 7, 8 e 36, a declaração relativa ao exercício 2002 apresentada pelo
contribuinte apresentava como resultado saldo de imposto a pagar de R$9.963,86. Após
a revisão procedida pela repartição lançadora, apurou-se saldo de imposto a restituir no
valor de R$56,34, resgatado pelo contribuinte em 17/10/2003, fl. 36. Em 13/07/2006, o
contribuinte procedeu à entrega da declaração retificadora às fls. 12 a 14, apurando
imposto a restituir em
valor inferior ao lançado (R$49,50), em decorrência da mudança no modelo do
formulário. Por conseguinte, foi cientificado da notificação de não-aceitação de
declaração retificadora efetuada após o lançamento de ofício.
Não compete à DRJ conhecer e apreciar os argumentos expendidos na petição à fl. 1 em
razão de notificação de não-aceitação de declaração retificadora, nos termos do art. 233
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.438 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011507/2006-34

do Regulamento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, anexo da Portaria no
203, de 14 de maio de 2012:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o
litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos
Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.(grifos acrescidos)
Diante do exposto, voto por não conhecer da petição à fl. 1.
Em síntese, o recorrente afirma ter socorrido-se de terceiro para resolver o
problema detectado em sua declaração de ajuste anual (DAA) por não deter conhecimento
técnico suficiente e que entende que o valor originalmente lançado está equivocado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
A questão de fundo devolvida ao exame deste colegiado consiste em se decidir se
a DRJ teria ou não competência para apreciar a impugnação oferecida pelo ora recorrente.
O pedido originário formulado pelo então impugnante está vazado nos seguintes
termos (fls. 02):
- Foi lançado na declaração 2002, como imposto a pagar (R$ 13.556,99) este
lançamento esta errado pois este valor é o rendimento que este solicitante teve durante o
ano de 2001. Documentação comprobatória e retificação em anexo.
Ante ao exposto peço deferimento,
Para negar conhecimento à irresignação, a DRJ entendeu que a irresignação
estaria voltada à rejeição da declaração retificadora, como se lê à fls. 38:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.438 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011507/2006-34

Conforme documentos extraídos do banco de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil às fls. 7, 8 e 36, a declaração relativa ao exercício 2002 apresentada pelo
contribuinte apresentava como resultado saldo de imposto a pagar de R$9.963,86. Após
a revisão procedida pela repartição lançadora, apurou-se saldo de imposto a restituir no
valor de R$56,34, resgatado pelo contribuinte em 17/10/2003, fl. 36. Em 13/07/2006, o
contribuinte procedeu à entrega da declaração retificadora às fls. 12 a 14, apurando
imposto a restituir em valor inferior ao lançado (R$49,50), em decorrência da mudança
no modelo do formulário. Por conseguinte, foi cientificado da notificação de não-
aceitação de declaração retificadora efetuada após o lançamento de ofício.
Não compete à DRJ conhecer e apreciar os argumentos expendidos na petição à fl. 1 em
razão de notificação de não-aceitação de declaração retificadora, nos termos do art. 233
do Regulamento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, anexo da Portaria no
203, de 14 de maio de 2012:
Conforme se depreende da leitura do pedido, a impugnação não foi direcionada à
rejeição da declaração retificadora. O objeto da impugnação era o crédito tributário constituído
no valor de R$ 13.556,99.
O julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes termos:

Logo, há uma questão factual pendente de elucidação. Embora o acórdão-recorrido
afirme que a revisão inicial da DAA apurou crédito a restituir (R$ 56,34) e a declaração
retificadora rejeitada diminuiu um pouco esse valor (R$ 49,50), os autos contam com
um documento de arrecadação no valor de R$ 13.556,99, que faz referência a este
processo administrativo. Desse modo, ostensivamente, há indício da existência de um
crédito tributário em aberto (outstanding) em desfavor do sujeito passivo, motivado por
fato jurídico tributário pertinente às declarações original, retificadora e à revisão feita
pela autoridade fiscal.
Como o simples não conhecimento da matéria pode gerar a negativa de exame da
validade de crédito tributário em sede administrativa (non liquet), dada a existência do
documento de arrecadação, faz-se necessário esclarecer com precisão o quadro fático.
Ante o exposto, CONVERTO EM DILIGÊNCIA O JULGAMENTO, para solicitar à
autoridade fiscal de origem que encaminhe as informações que entender relevantes, sem
prejuízo de esclarecer: (a) se há crédito tributário em aberto oriundo deste processo
administrativo fiscal; (b) a origem do crédito tributário cuja cobrança materializa-se no
DARF em questão, (c) se o crédito tributário cuja cobrança materializa-se no DARF em
questão está ativo (aberto) e (d) juntar aos autos cópia do processo administrativo de
constituição do crédito tributário cuja cobrança é corporificada pelo aludido DARF.
Em resposta, a Delegacia Especial Virtual da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária na 06a Região Fisca (DEVAT) Equipe de Contencioso Administrativo
(ECOA) informa que (fls. 73-75):

Sim, há crédito tributário controlado pelo PAF 10680.011507/2006-34.
[...]
A situação atual do crédito tributário em questão, no valor de R$ 13.556,99, é suspenso
- em julgamento do recurso voluntário.
[...]
Da análise das telas dos Sistemas da RFB pode-se afirmar que o crédito tributário no
valor de R$ 13.556,99 não é decorrente da DIRPF/2002 – ND 06/03013004. A
vinculação do crédito tributário no valor de R$ 13.556,99 a essa DIRPF/2002 – ND
06/03013004 é inconsistente.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.438 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011507/2006-34

A declaração - DIRPF/2002 – ND 06/03013004 – apresentada em formulário pelo
contribuinte, tinha como resultado saldo de imposto a pagar no valor de R$ 9.963,86.
Após a revisão de ofício da declaração pela RFB, o resultado da DIRPF/2002 foi
alterado de imposto a pagar para imposto a restituir, no valor de R$ 56,34. Logo, não
pode haver CT vinculado a essa declaração cujo resultado apurado foi de imposto a
restituir.
Pode-se afirmar também que o valor do crédito tributário cadastrado inicialmente no
CCPF, em 15/10/2003, coincide com o valor total dos rendimentos recebidos pelo
contribuinte no ano calendário de 2001.

A referida autoridade tributária também junto aos autos os documentos de fls. 65-
75.
Conforme observa-se, a impugnação possuía objeto preciso e lícito, consistente
em crédito tributário constituído, existente e ativo, e o sujeito passivo era parte legitimada para
questionar a respectiva validade. A impugnação não tinha por objeto a isolada rejeição da
declaração retificadora.
Se o órgão de origem não conhecer da impugnação, o crédito tributário persistirá
sem controle administrativo, o que violaria, ao menos o art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
Para restaurar o direito ao controle de validade do crédito tributário, no âmbito
administrativo, é necessário anular o acórdão-recorrido.
Porém, como é possível examinar o mérito da questão, sem prejuízo para o
recorrente, deixo de devolver os autos à origem, e passo ao enfrentamento do ponto
controvertido.
As informações prestadas no cumprimento da diligência são inequívocas, no
sentido da inconsistência do crédito tributário. Não há motivação ou processo administrativo que
embasem a exação.
Sem esse amparo, o crédito deve ser desconstituído.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para desconstituir o crédito tributário representado pelo documento de arrecadação indicado ao
longo da fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 82
DF CARF MF
Original